Tribunal: TJES
Processo: 5002188-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002188-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS REPRESSIVO nº 50021881320228080000

ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00236321020168080030

PACIENTE: RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA

PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE ALEKSANDRO BUENO DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao prolatar sentença condenatória em desfavor da paciente nos autos da Ação Penal n. 00236321020168080030 – pela prática dos delitos previstos no art. 33 “caput”; art. 35 e art. 40, todos da Lei 11.343/06, e art. 17 da Lei n. 10.826/03 -, decretou a sua prisão preventiva em razão da revelia reconhecida nos autos.

Aduzem os impetrantes, em síntese, que:
a.
A revelia fora indevidamente decretada nos autos originários, haja vista que a paciente não fora devidamente intimada para comparecimento na audiência ocorrida em 13/08/2018;
b.
Com relação ao primeiro decreto de prisão exarado nos autos originários, as ordens concedidas nos respectivos Habeas Corpus manejados pelos outros denunciados deveriam se projetar em favor da paciente;
c.
Não se revela possível a imposição da prisão preventiva somente com base na revelia, sem que se desenvolva argumentos concretos quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
d.
A decisão que decretou a prisão preventiva nada externou quanto aos motivos contemporâneos aptos para tanto,
e.
A paciente possui bons qualificativos pessoais, e,
f.
Presentes, no caso, os requisitos aptos para a concessão da prisão domiciliar, haja vista que a paciente possui 02 (dois) filhos menores e totalmente dependentes.

Após a completa formação dos autos; da efetiva concessão do pleito liminar em favor da paciente
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, e parecer favorável exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, fora apresentado pedido de extensão em favor de
ALEKSANDRO BUENO DO NASCIMENTO,
outro denunciado condenado nos autos da sobredita ação originária, e destinatário da mesma ordem de prisão cautelar decretada na sentença exarada na instância antecedente.

Aduz o referido paciente que sua situação processual de todo se assemelha com o panorama relativo a paciente
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, destacando, ainda, em linhas gerais, que:

a)
Submete-se à mesma Ação Penal que tramita na origem, sendo também alcançado pela procedência da pretensão punitiva Estatal;
b)
Que no curso da Ação Penal obteve a concessão de respectivo pedido de liberdade, nos autos do HC n. 0001457-78.2017.8.08.0000, e, portanto, responde ao processo em liberdade há tempos;
c)
Tal qual a primeira paciente, sua revelia fora indevidamente decretada nos autos originários, haja vista que não fora devidamente intimado para comparecimento na audiência ocorrida em 13/08/2018;
d)

Não se revela possível a imposição da prisão preventiva somente com base na revelia, sem que se desenvolva argumentos concretos quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
e)

A decisão que decretou a prisão preventiva nada externou quanto aos motivos contemporâneos aptos para tanto, e,
f
)

A paciente possui bons qualificativos pessoais.

O pleito liminar também fora concedido por extensão ao paciente
ALEKSANDRO BUENO DO NASCIMENTO
, sendo exarado posterior parecer pela Douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela concessão da ordem também com relação ao sobredito paciente.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ
DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que, ao prolatar sentença condenatória em desfavor da paciente nos autos da Ação Penal n. 00236321020168080030 – pela prática dos delitos previstos no art. 33 “caput”; art. 35 e art. 40, todos da Lei 11.343/06, e art. 17 da Lei n. 10.826/03 -, decretou a sua prisão preventiva em razão da revelia reconhecida nos autos.

Também como dito, aduzem os impetrantes, em síntese, que:
a.
A revelia da paciente fora indevidamente decretada nos autos originários, haja vista que a mesma não fora devidamente intimada para comparecimento na audiência ocorrida em 13/08/2018;
b.
Com relação ao primeiro decreto de prisão exarado nos autos originários, as ordens concedidas nos respectivos Habeas Corpus manejados pelos outros denunciados deveriam se projetar em favor da paciente;
c.
Não se revela possível a imposição da prisão preventiva somente com base na revelia, sem que se desenvolva argumentos concretos quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
d.
A decisão que decretou a prisão preventiva nada externou quanto aos motivos contemporâneos aptos para tanto,
e.
A paciente possui bons qualificativos pessoais, e,
f.
Presentes, no caso, os requisitos aptos para a concessão da prisão domiciliar, haja vista que a paciente possui 02 (dois) filhos menores e totalmente dependentes.

Após a completa formação dos autos; da efetiva concessão do pleito liminar em favor da paciente
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, e parecer favorável exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, fora apresentado pedido de extensão em favor de
ALEKSANDRO BUENO DO NASCIMENTO,
outro denunciado condenado nos autos da sobredita ação originária, e destinatário da mesma ordem de prisão cautelar decretada na sentença exarada na instância antecedente.

Aduz o referido paciente que sua situação processual de todo se assemelha com o panorama relativo a paciente
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA
, destacando, ainda, em linhas gerais, que:

a)
Submete-se à mesma Ação Penal que tramita na origem, sendo também alcançado pela procedência da pretensão punitiva Estatal;
b)
Que no curso da Ação Penal obteve a concessão de respectivo pedido de liberdade, nos autos do HC n. 0001457-78.2017.8.08.0000, e, portanto, responde ao processo em liberdade há tempos;
c)
Tal qual a primeira paciente, sua revelia fora indevidamente decretada nos autos originários, haja vista que não fora devidamente intimado para comparecimento na audiência ocorrida em 13/08/2018;
d)

Não se revela possível a imposição da prisão preventiva somente com base na revelia, sem que se desenvolva argumentos concretos quanto aos requisitos previstos no art. 312 do CPP;
e)

A decisão que decretou a prisão preventiva nada externou quanto aos motivos contemporâneos aptos para tanto, e,
f
)

A paciente possui bons qualificativos pessoais.

Almejam, desta forma, a concessão da ordem para fins de afastamento do constrangimento ilegal denunciado e efetivo livramento, com a revogação da custódia cautelar.

Pois bem.
In casu
, analisando detidamente os respeitáveis argumentos expostos pelos impetrantes, vislumbro a possibilidade de acolhimento de seus anseios e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que, deveras, não se revela adequada a implementação da manutenção da prisão preventiva, em sede de sentença, com base no fundamento isolado de que os pacientes encontram-se em estado de revelia, sem que seja demonstrada no caso concreto a efetiva presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, aptos para implementação da medida.

A decisão objurgada, quanto ao relevante ponto, se projetou de forma a violar o dever de adequada fundamentação da decisão judicial
1
, violando, inclusive, o que estabelece o art. 387, parágrafo 1º, do CPP.

É que nas disposições finais da sentença prolatada na origem, o MM Juiz de Direito decretou a prisão da paciente – impedindo-a de recorrer e liberdade, conforme os seguintes breves termos:

“
(...)” Salienta-se que os demais acusados encontram-se foragidos da Justiça, em estado de revelia.

Sendo assim, decreto a prisão preventiva dos réus Aleksandro Bueno do Nascimento e Rafaela Maiara Barbosa da Costa, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal”.

Em trato continuativo, afere-se que também não foram revelados os motivos contemporâneos aptos para decretação das medidas impostas (art. 315, parágrafo 1º do CPP).

O Colendo STJ adota invariavelmente a presente postura judicante, no sentido de declarar a ilegalidade da implementação da prisão cautelar sem que sejam externados os motivos aptos para tanto, com base no caso concreto, como aqui está:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (48,2 G DE COCAÍNA, 36,1 G DE CRACK, 191,5 G DE MACONHA E 196 ML DE LANÇA-PERFUME). CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO. REVELIA. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2.
In casu, o decreto preventivo não evidenciou receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal # apenas dizendo que, em consulta ao e-SAJ (Proc. n. 1524797-63.2020.8.26.0228), constatou-se que os recorridos já se fizeram revéis, demonstrando, por óbvio, total descaso com a Justiça (fl. 17) #, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

3.
Isso porque a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à impossibilidade de determinar que o réu seja encarcerado preventivamente tão somente em virtude da sua revelia, sem que sejam indicados elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar
(HC n. 603.290/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/12/2020). Precedentes.

4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 1524797-63.2020.8.26.0228, da 19ª Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(HC 659.521/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

É o caso dos autos,
devendo ser destacado que
os
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis,
sendo certo que a primeira
é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores
e o segundo respondeu ao processo em liberdade, amparado por ordem favorável concedido em sede de Habeas Corpus (
HC/TJES n. 0001457-78.2017.8.08.0000)
.

À luz de tais considerações, ratifico as decisões liminares outrora deferidas para
CONCEDER A ORDEM ALMEJADA
E
DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA À PACIENTE
RAFAELA MAIARA BARBOSA DA COSTA,
NOS AUTOS N.

00236321020168080030,
E POR EXTENSÃO CONCEDO A ORDEM ALMEJADA TAMBÉM EM FAVOR
DO PACIENTE
ALEKSANDRO BUENO DO NASCIMENTO,
IGUALMENTE PARA FINS DE

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
QUE LHE FORA IMPOSTA
NOS AUTOS N.

00236321020168080030.

É
como voto
.

1
Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DETECTADO NO CASO CONCRETO – ORDEM CONCEDIDA –
ORDEM IGUALMENTE CONCEDIDA POR EXTENSÃO
.

1.
Não se revela adequada a implementação da manutenção da prisão preventiva, em sede de sentença, com base no fundamento isolado de que os pacientes encontram-se em estado de revelia, sem que seja demonstrada no caso concreto a efetiva presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, aptos para implementação da medida.

A decisão objurgada, quanto ao relevante ponto, se projetou de forma a violar o dever de adequada fundamentação da decisão judicial, violando, inclusive, o que estabelece o art. 387, parágrafo 1º, do CPP.

Em trato continuativo, afere-se que também não foram revelados os motivos contemporâneos aptos para decretação das medidas impostas (art. 315, parágrafo 1º do CPP).

2.
Destaca-se, por relevantes que se perfaz, que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, sendo certo que a primeira é a única responsável pelos cuidados de seus filhos menores, e o segundo respondeu ao processo em liberdade, amparado por ordem favorável concedido em sede de Habeas Corpus (HC/TJES n. 0001457-78.2017.8.08.0000).

3.
Ordem concedida para determinar a revogação da prisão cautelar imposta à paciente Rafaela Maiara Barbosa da Costa, nos autos n. 00236321020168080030, e por extensão para que seja concedida a ordem também em favor do paciente Aleksandro Bueno do Nascimento, igualmente para fins de revogação da prisão cautelar que lhe fora imposta nos autos n. 00236321020168080030. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conceder a ordem almejada e determinar a revogação da prisão cautelar imposta à paciente Rafaela Maiara Barbosa da Costa, nos autos n. 00236321020168080030, e por extensão para que seja concedida a ordem também em favor do paciente Aleksandro Bueno do Nascimento, igualmente para fins de revogação da prisão cautelar que lhe fora imposta nos autos n. 00236321020168080030.